Tribunal: TJES
Processo: 5002217-36.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002217-36.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: CAIO MACEDO MARTELI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002217-36.2023.8.08.0030

RECTE.:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e PHILCO ELETRONICOS SA

RECDO.:
CAIO MACEDO MARTELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ELEVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O
requerente alega ter
adquirido junto à requerida HAVAN um um aparelho Tablet, marca Philco, no valor de R$ 699,00, contratando também o seguro garantia estendida no valor de R$ 181,97, todavia, foi surpreendido ao constatar vício no produto dois dias após a compra, ainda dentro do período de garantia. Em contato junto à ré, foi informado de que não havia assistência técnica da fabricante em Linhares, cidade onde reside, e que ele deveria entrar em contato com a fabricante para conseguir o código de postagem. Tentou realizar contato junto à fabricante, sem sucesso, tendo esperado por meses sem que o problema fosse resolvido. Assim, diante da demora na solução do problema, veio a juízo requerer a devolução do valor pago pelo produto, bem como reparação pelo dano moral sofrido.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6396200, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

A requerida HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA apresentou Recurso Inominado ao ID. 6396188, pugnando pela reforma da sentença, eis que não possui qualquer responsabilidade pelos supostos danos sofridos pelo autor. Aduz a inexistência de dano moral no caso, e pugna subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.

Outrossim, a requerida PHILCO ELETRÔNICOS S/A apresentou Recurso Inominado ao ID. 6396196, pugnando pela reforma da sentença, eis que inexistente o dano moral no caso. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 6396185
)

dispôs que:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 499,90 (Quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. CONDENO, ainda, a requerida HAVAN, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 181,97 (Cento e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a compra. CONDENO, por fim, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente PHILCO ELETRÔNICOS SA pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, a recorrente HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, não podendo repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por sua parceira comercial. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que
o autor, ora recorrente, comprovou, por meio de documentação nos autos, que o produto adquirido possui vício e que, mesmo estando no prazo de garantia contratual, a empresa requerida falhou em efetuar o reparo, troca ou reembolso do produto em prazo adequado.

Veja que o autor procurou o PROCON para solução do problema (ID. 6395655), tendo sido solicitado o envio do produto para a assistência técnica. O autor enviou o produto ao endereço indicado, conforme comprovante ao ID. 6395653.

Importa dizer, ainda, que o recorrente aguardou o prazo de 30 dias para o reparo, todavia as rés não prestaram qualquer esclarecimento quanto ao reparo do bem, motivo pelo qual se sentiu lesado e retornou ao PROCON, onde foi marcada nova audiência de conciliação; nesta oportunidade, passados mais de 56 dias sem o reparo do Tablete, o autor foi surpreendido com a chegada do aparelho em sua residência.

Outrossim, não se pode esquecer que o fornecedor é responsável pelo defeito do produto, e causou danos ao consumidor por não realizar sua substituição ou devolver o valor pago no produto defeituoso, razão pela qual entende-se que houve descaso das recorrentes no tratamento com a parte recorrida. Deste modo, impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos.

Correta a determinação de devolução do valor pago pelo bem e pela garantia estendida contratada, eis que o autor não deseja mais o bem e sequer usufruiu do referido serviço, diante do defeito precoce no produto.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos; veja que o consumidor ficou sem poder utilizar o produto por longo período, sem falar na ausência de restituição do valor pago pelo produto defeituoso.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (
R$ 10.000,00
), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas rés e DOU-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO, tão somente para
diminuir
o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$
3.000,00 (três mil
reais), mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço pelas recorridas, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Contudo, respeitosamente,. divirjo apenas em relação ao
quantum
indenizatório, considerando que os os danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto para que os danos morais sejam arbitrados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) pela Taxa SELIC.

Sem custas e honorários.

É como voto.